Tribunal: STJ
Processo: 2041574-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882011 - SP (2025/0087450-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PIX
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPACOES
E
AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: EDMARCOS RODRIGUES - SP139032
TAMIRES JUREMA STOPA ANGELO - SP333554
PATRICIA MATSUNO HOLANDA - SP266401
AGRAVADO
: TAMPOART TECNICAS TAMPOGRAFICAS LTDA
ADVOGADO
: PAULO CESAR NEVES - SP271978
AGRAVADO
: MONTE COLOR'S TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO SOARES BARBOSA DE CASTRO - PE048560
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
3
autonomia da pessoa jurídica exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
4
Justiça, "o falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o
encerramento das atividades da empresa, em função da
unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente
importará em sua dissolução total, seja porque a participação na
sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro
Documento eletrônico VDA49681932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b9bcf515-335e-4fa1-8851-c962cf793856

ou legatário, seja porque a jurisprudência tem admitido que o
sócio
remanescente
explore
a
atividade
econômica
individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a
sucessão" (AgRg no REsp n. 1.464.494/ES, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, julgado em
, DJe de
).
10/10/2018
15/10/2018
Incidência da Súmula 83 do STJ.
. Agravo interno
.
5
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b9bcf515-335e-4fa1-8851-c962cf793856

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882011 - SP (2025/0087450-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PIX
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPACOES
E
AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: EDMARCOS RODRIGUES - SP139032
TAMIRES JUREMA STOPA ANGELO - SP333554
PATRICIA MATSUNO HOLANDA - SP266401
AGRAVADO
: TAMPOART TECNICAS TAMPOGRAFICAS LTDA
ADVOGADO
: PAULO CESAR NEVES - SP271978
AGRAVADO
: MONTE COLOR'S TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO SOARES BARBOSA DE CASTRO - PE048560
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
3
autonomia da pessoa jurídica exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
4
Justiça, "o falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o
encerramento das atividades da empresa, em função da
unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente
importará em sua dissolução total, seja porque a participação na
sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro
Documento eletrônico VDA48881021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:58
Código de Controle do Documento: 3cf25104-82ba-46b3-a729-bf4e6b83ad01

ou legatário, seja porque a jurisprudência tem admitido que o
sócio
remanescente
explore
a
atividade
econômica
individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a
sucessão" (AgRg no REsp n. 1.464.494/ES, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, julgado em
, DJe de
).
10/10/2018
15/10/2018
Incidência da Súmula 83 do STJ.
. Agravo interno
.
5
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno
interposto
por
PIX
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPACOES
E
AGROPECUARIA LTDA, contra decisão monocrática da lavra deste signatário que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 58, e-STJ):
Agravo de Instrumento. Decisão que indefere o pedido de extinção do processo
em face do falecimento do único sócio da empresa autora, por tratar-se de
sociedade unipessoal Ltda (Eirelli, atual SLU). Desacolhimento. O falecimento do
único sócio não extingue a personalidade jurídica da empresa, e sim dá ensejo à
sucessão na forma do contrato social, nos termos dos Arts. 1784 e 1028, III do
Código Civil. Ausência de nulidade por ausência de regularização da
representação processual da autora agravada, eis que o falecimento do sócio
não extingue o mandato validamente outorgado pela pessoa jurídica através de
seu representante legal, exatamente porque ela não se confunde com a pessoa
dos sócios. Terceiro interessado credor da penhora no rosto dos autos, e,
portanto, legitimado a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença atuando
como sucessor do seu devedor na cobrança do crédito objeto da penhora, “ex vi”
dos arts. 312, do Código Civil e art. 857, do Código de Processo Civil. Recurso a
que se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 76, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
1.022, 1.025, 489, 605, 682, e 313 do CPC.
Sustenta, em síntese: a) a nulidade do acórdão em razão de omissão acerca
da falta de regularização processual por parte dos herdeiros do falecido sócio único da
empresa; b) a tese de que o falecimento do único sócio da empresa acarreta a
extinção da personalidade jurídica e, consequentemente, a nulidade dos atos
processuais subsequentes, incluindo a sentença, devido à perda da capacidade
postulatória e processual.
Documento eletrônico VDA48881021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:58
Código de Controle do Documento: 3cf25104-82ba-46b3-a729-bf4e6b83ad01

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 132-158, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 190-195, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) a ausência de negativa de prestação
jurisdicional; b) a incidência das Súmulas 7/STJ, pois a pretensão recursal no sentido
de verificar a demonstração da posse injusta dos recorridos exigiria o reexame de
matéria fático-probatória; c) a incidência das Súmulas 283/STF e 284/STF, em razão
da ausência de impugnação do fundamento acerca da autonomia da pessoa jurídica;
d) a incidência da Súmula 83/STJ, considerado o entendimento desta Corte de que o
falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento das atividades da
empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente
importará em sua dissolução total, seja porque a participação na sociedade é atribuída,
por sucessão
, a um herdeiro ou legatário, seja porque a jurisprudência
causa mortis
tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade econômica
individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão.
Daí o presente agravo interno (fls. 199-215, e-STJ), no qual a parte
agravante repisa suas razões recursais, inclusive quanto à alegação de omissão, e
sustenta a não incidência dos referidos óbices.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. De início, a agravante repisa suas razões no sentido da violação aos arts.
1
489 e 1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de
omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos
embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a regularização processual dos
herdeiros após o falecimento do único sócio da empresa.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 60, e-STJ:

De fato, trata-se na origem de ação indenizatória já sentenciada e em fase de
cumprimento, em cujos autos principais o requerido, ora agravante, formulou
Documento eletrônico VDA48881021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:58
Código de Controle do Documento: 3cf25104-82ba-46b3-a729-bf4e6b83ad01

pedido de extinção processual e reconhecimento de nulidade em face do
falecimento do único sócio da autora, empresa individual de responsabilidade
Ltda.- atual SLU, anteriormente à prolação da sentença.
Ocorre que o falecimento do único sócio de empresa individual de
responsabilidade ltda não acarreta a perda de sua personalidade jurídica, e
consequentemente não gera a extinção automática do processo judicial em que
figure como autora, e sim determina o prosseguimento da empresa e do
processo, por meio de seu regular sucessor, constituído na forma do contrato
social, porque como cediço a empresa individual de responsabilidade limitada
tem personalidade jurídica e autonomia patrimonial próprias e não se confunde
com a pessoa do sócio, nem se se equipara à figura do empresário individual.
O falecimento do sócio, portanto, não leva à extinção automática da pessoa
jurídica autora, que pode seguir com alteração contratual para inclusão de novo
responsável ou dos próprios herdeiros como sócios. As cotas sociais são
transferidas aos herdeiros desde a abertura da sucessão, por força do art. 1784
do Código Civil, a quem caberá deliberar sobre a dissolução ou não da empresa
na forma do inciso III do artigo 1028 do Código Civil. Nesse sentido:
[...]
Anoto que no caso concreto, na verdade, o que consta dos autos é a
integralidade do contrato social e sim apenas a alteração contratual ao ato
constitutivo da empresa autora de fls.19/21, que não dispõe sobre a forma de
sucessão no caso de falecimento do sócio, daí porque andou bem o MM juiz "a
quo" ao determinar a continuação do processo com a manifestação do terceiro
interessado, em cumprimento de sentença, sobre a regularização do polo ativo
da ação principal, sendo este terceiro interessado credor da penhora no rosto
dos autos e por isso legitimado a dar prosseguimento ao cumprimento de
sentença na qualidade de sucessor do seu devedor na cobrança do crédito
objeto da penhora, "ex vi" dos arts. 312, do Código Civil e 857, do Código de
Processo Civil. A propósito:
[...]
A reclamada nulidade por ausência de regularização da representação
processual da autora agravada, outrossim, inexiste, eis que o falecimento do
sócio não extingue o mandato validamente outorgado pela pessoa jurídica
através de seu representante legal, exatamente porque ela não se confunde com
a pessoa dos sócios. Veja-se:
[...]
Observo, finalmente, que não foi iniciado incidente de cumprimento de sentença,
o que deverá ser observado em primeiro grau, com a abertura do incidente
próprio no tempo oportuno.
Foram feitas expressas menções à regularidade processual, esclarecendo-
se que o falecimento do sócio não extingue o mandato validamente outorgado pela
pessoa jurídica através de seu representante legal, tendo em vista que ela não se
confunde com a pessoa dos sócios.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA48881021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:58
Código de Controle do Documento: 3cf25104-82ba-46b3-a729-bf4e6b83ad01

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao art. 535 do
CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O
Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões,
embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a
ser sanada. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 627.146/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
20/10/2015
29/10/2015
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚM. 7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa
ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos aos autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 498.536/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/09/2015
16/09/2015
[grifou-se]
Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o
acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
17/05/2016
02/06/2016
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Inexiste, portanto, violação aos artigos 489 ou 1.022 do CPC, visto que a
matéria fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
. A agravante defende, ainda, a não incidência dos óbices das Súmulas 83
2
/STJ, 7/STJ, 283/STF e 284/STF, no ponto em que alega violação aos arts. 682, I, e
313, I, do Código Civil, sustentando a tese de que o falecimento do único sócio da
empresa acarreta a extinção da personalidade jurídica e, consequentemente, a
nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, devido à perda da
capacidade postulatória e processual.
Razão não lhe assiste.
Documento eletrônico VDA48881021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:58
Código de Controle do Documento: 3cf25104-82ba-46b3-a729-bf4e6b83ad01

Nesse ponto, conforme trechos retrocolacionados do acórdão recorrido, o
Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do
conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que o falecimento do sócio não implica a
necessária extinção da pessoa jurídica litigante, em razão da autonomia.
Consignou que a consequência do falecimento do sócio é "o
prosseguimento da empresa e do processo, por meio de seu regular sucessor,
constituído na forma do contrato social, porque como cediço a empresa individual de
responsabilidade limitada tem personalidade jurídica e autonomia patrimonial próprias
e não se confunde com a pessoa do sócio, nem se se equipara à figura do empresário
individual".
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual o falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento
das atividades da empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, não
necessariamente importará em sua dissolução total, seja porque a participação na
sociedade é atribuída, por sucessão
, a um herdeiro ou legatário, seja
causa mortis
porque a jurisprudência tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade
econômica individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão.
Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTITUÍDA POR DOIS
SÓCIOS. FALECIMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CLÁUSULA NO
CONTRATO SOCIAL DE QUE, COM O FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS,
O NEGÓCIO CONTINUARIA NA PESSOA DO SÓCIO REMANESCENTE.
PROCURAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS OUTORGADA PELA PESSOA
JURÍDICA ANTES DO FALECIMENTO DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR
QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO OU A NECESSIDADE DE
ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 2.
Afastar a conclusão do Tribunal estadual - acerca da regularidade processual
concernente ao polo ativo da demanda - exige a análise do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante a
Súmula n. 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "o falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento
das atividades da empresa, em função da unipessoalidade da sociedade
limitada, não necessariamente importará em sua dissolução total, seja porque a
participação na sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro
ou legatário, seja porque a jurisprudência tem admitido que o sócio
remanescente explore a atividade econômica individualmente, de forma
temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão" (AgRg no REsp n. 1.464.494/ES,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe de
10/10/2018
15/10/2018
). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.259.021/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/11/2023
.) [grifou-se]
22/11/2023
Documento eletrônico VDA48881021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:58
Código de Controle do Documento: 3cf25104-82ba-46b3-a729-bf4e6b83ad01

COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE. MORTE DE UM DOS
SÓCIOS.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
EMPRESA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da
personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser
decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que
configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
requisitos não verificáveis, no caso concreto. 2. "O falecimento de um dos
sócios, embora possa gerar o encerramento das atividades da empresa, em
função da unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente
importará em sua dissolução total, seja porque a participação na sociedade é
atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro ou legatário, seja porque a
jurisprudência tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade
econômica individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a
sucessão" (REsp 846.331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
). 3. Agravo regimental não
23/03/2010
06/04/2010
provido. (AgRg no REsp n. 1.464.494/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
9/10/2018
15/10/2018

Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Além disso, constata-se que o recorrente limitou-se a reproduzir os
argumentos aventados em seu agravo de instrumento, sem enfrentar pontualmente os
fundamentos do acórdão, em especial a autonomia da pessoa jurídica.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de fundamentos
inatacados, aptos à manutenção do aresto recorrido, e a constatação de razões
dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado atraem a incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTO INATACADO. MORA DO
COMPRADOR. SÚMULA 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.". [...] 3. Agravo interno não
provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 874.193/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, Dje 08/09/2016) [grifou-
se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DO
EXEQUENTE NA PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO.
SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. [...] 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na
fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no
acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5.
Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1680324/SC,
Documento eletrônico VDA48881021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:58
Código de Controle do Documento: 3cf25104-82ba-46b3-a729-bf4e6b83ad01

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16
/11/2020) [grifou-se]

Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 283/STF e 284/STF.
Ademais, derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão
decisum
recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Súmula 7/STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48881021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:58
Código de Controle do Documento: 3cf25104-82ba-46b3-a729-bf4e6b83ad01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.011 / SP
Número Registro: 2025/0087450-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051365720188260348 20415743220248260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PIX EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA
LTDA
ADVOGADOS : EDMARCOS RODRIGUES - SP139032
TAMIRES JUREMA STOPA ANGELO - SP333554
PATRICIA MATSUNO HOLANDA - SP266401
AGRAVADO
: TAMPOART TECNICAS TAMPOGRAFICAS LTDA
ADVOGADO
: PAULO CESAR NEVES - SP271978
AGRAVADO
: MONTE COLOR'S TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO SOARES BARBOSA DE CASTRO - PE048560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PIX EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA
LTDA
Documento eletrônico VDA49660074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:05
Código de Controle do Documento: ae55a547-e0f4-452f-a8d8-5a67d2198612

ADVOGADOS : EDMARCOS RODRIGUES - SP139032
TAMIRES JUREMA STOPA ANGELO - SP333554
PATRICIA MATSUNO HOLANDA - SP266401
AGRAVADO
: TAMPOART TECNICAS TAMPOGRAFICAS LTDA
ADVOGADO
: PAULO CESAR NEVES - SP271978
AGRAVADO
: MONTE COLOR'S TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO SOARES BARBOSA DE CASTRO - PE048560
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:05
Código de Controle do Documento: ae55a547-e0f4-452f-a8d8-5a67d2198612